Tribunal: TJES
Processo: 0004695-44.2009.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004695-44.2009.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANIZIO DE SOUZA PASSOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO CREDITADOS - PLANO VERÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO CREDITADOS - PLANO VERÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 0004695-44.2009.8.08.0014

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

Recorrido: ESPÓLIO DE ANÍZIO DE SOUZA PASSOS, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE ANTÔNIO DE SOUZA NETO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Relator - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Intimada, o recorrido apresentou contrarrazões (fls. 125/126).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de ação ajuizada por Antônio de Souza Neto, na qualidade de inventariante e representante do Espólio de Anízio de Souza Passos, em face do Banco Banestes, com pedido de cobrança dos expurgos inflacionários dos rendimentos de conta poupança, em razão dos sucessivos planos econômicos editados pelo Governo Federal, especificamente o Plano Verão.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e a prejudicial de mérito de prescrição do plano verão pelo que o faço consoante ao já prolatado na sentença, já que nesta parte, o recorrente reproduziu
ipsis litteris
a contestação.
Portanto, não conheço das preliminares suscitadas, por não guardarem o princípio da dialeticidade.

Quanto à incompetência do juízo arguida, inexiste, na minha ótica jurídica, maior complexidade do objeto da prova, eis que presente elementos probantes, que viabilizam a entrega da prestação jurisdicional, mormente, pela identificação da caderneta de poupança e os correspondentes saldos, comprovados nos autos, existentes nos períodos em questão, sendo desnecessária a perícia para fins de cálculo do montante devido, principalmente frente às diversas ferramentas disponibilizadas gratuitamente para tal finalidade, aplicando-se à hipótese o disposto no artigo 52, inciso II, da lei 9.099/95. A propósito, o Colegiado Recursal de nosso Estado já pacificou seu entendimento ao editar o enunciado nº 01, durante o III Encontro realizado na data de 08/05/2009, publicado no DJ de 25/06/2009, nos seguintes termos:
“1) O juizado especial cível é competente para o julgamento das ações referentes às diferenças devidas nas implantações dos planos econômicos.”

Ainda nas preliminares o réu alega a suspensão do feito, sustentando que o processo deveria ser suspenso até a decisão em definitivo do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, que trata sobre os expurgos inflacionários.

Sobre a questão, a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP teve prazo de 24 meses, expirando em dezembro de 2019, sem prorrogação formal. Dessa forma, não há mais determinação vigente do STF que imponha o sobrestamento automático de processos que tratam dessa matéria. Além disso, o próprio STF, em decisões posteriores, delimitou a aplicação da suspensão apenas para processos ainda pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores, excluindo aqueles que já se encontram em fase de liquidação, execução ou cumprimento de sentença.

Ademais, a manutenção da suspensão afrontaria o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura às partes uma tramitação célere e sem dilações indevidas. Como a suspensão imposta pelo STF já perdeu sua vigência e não há fundamento jurídico atual que justifique a paralisação do feito, manter o processo suspenso significaria impor um prejuízo desnecessário à parte autora.

Ainda, observa-se que o presente recurso inominado pode ser analisado sem prejuízo à futura decisão do STF sobre a matéria, sendo certo que, caso haja decisão com repercussão direta sobre a causa, será possível a reanálise por meio dos instrumentos processuais adequados. Dessa forma, afasto a preliminar de suspensão do feito e determino o regular prosseguimento da tramitação processual.

Preliminares vencidas, passo ao mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria ventilada no presente Recurso Inominado trata de questões atinentes ao pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança oriundos do denominado Plano Verão.

Pois bem.

Sabe-se que os planos do governo federal para a estabilização econômica, conhecidos como Bresser, Verão e Collor I e II, trouxeram drásticas consequências para a economia e atingiram diretamente os depósitos em caderneta de poupança.

O primeiro deles, Plano Bresser, em junho de 1987, teve um desfalque correspondente a 8,04%; o Plano Verão, de janeiro de 1989, causou o desfalque de 42,72%; e, por fim, o Plano Collor resultou, na sua primeira fase, em março, abril e maio de 1990, 84,32%, 44,80% e 7,87%, respectivamente, e na segunda fase, em fevereiro de 1991, 21,87%.

A prova documental colacionada pelas partes demonstra que o Espólio de Anízio de Souza Passos possuía caderneta de poupança junto à instituição financeira requerida (fls. 08).

Verifico por meio do extrato colacionado aos autos às fls. 08 que há demonstração de saldo junto à caderneta do autor nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, razão pela qual possui o autor direito às diferenças ora pleiteadas, já que atingido pelas alterações introduzidas pelos planos econômicos em referência.

Com efeito, incontroverso o fato de que o sr. Anízio de Souza Passo era titular da conta poupança nº 8.258-9, é de rigor o acolhimento da sua pretensão no que tange à recomposição do saldo, em relação aos planos econômicos implementados pelo Governo.

Destarte, tendo o autor comprovado a existência de saldo em sua conta poupança no período dos planos econômicos reivindicados, impõe-se a procedência dos pedidos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. BRESSER. VERÃO. COLLOR I. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. MÉRITO: IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%) - PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%) - PLANO VERÃO. IPC DE MARÇO DE 1990 (84,32%) RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA PELOS ÍNDICES APLICADOS A MENOR NOS SALDOS DA CADERNETA DE POUPANÇA DO DEPOSITANTE, RECONHECIDA. APELO IMPROVIDO. 1 Uma vez que apenas a instituição financeira apelante figura no polo passivo da lide, sendo parte legítima, não há que se cogitar em competência da Justiça federal para processar o feito, tampouco em ilegitimidade passiva. Preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva rejeitadas. 2 Não sendo possível fixar valor certo e determinado à condenação imposta à apelante diante da necessidade de cálculos de percentuais e datas em que os índices dos planos econômicos debatidos na lide incidirão, o que ficará relegado à fase de liquidação, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 3 O STJ firmou a tese em sede de julgamento de recursos repetitivos de que A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 4 Assim, é devido aos poupadores a diferença das correções monetárias de cadernetas de poupança decorrente dos Planos Bresser(junho/1987, Verão (janeiro/1989) e Collor I (março/1990), nos seguintes percentuais, respectivamente: 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento), 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) e 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006070032831, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida, em virtude da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)